Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711450-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA FREIRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722111-30.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado, ora agravado, em cadastro de inadimplentes. No presente recurso, o agravante requereu a reforma da decisão agravada a fim de se determinar a inclusão do nome devedor no SERASA por meio do sistema SERASAJUD. Na petição de id. 47054855, o magistrado de origem comunicou a reconsideração da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reconsiderou a decisão recorrida. A reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (grifei) Tendo em vista a retratação do d. Juiz a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se, por consequência, o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora